Tribunal: TJDFT
Processo: 0739621-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DISTRITAL (CEB). LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 13.850/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - Lei 11.697/2008, no art. 26, inc. I, d, atribuía às Varas de Fazenda Pública do DF competência para exame de todos “os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração centralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho”. 1.1. A Lei 13.850/2019 modificou o art. 26 da Lei 11.697/2008 para excluir das Varas da Fazenda Pública a competência para processar e julgar feitos em que figurem como partes as sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal, caso da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A.
2. A demanda foi distribuída ao Juízo 4a Vara da Fazenda Pública em abril de 2020, ou seja, depois da entrada em vigor da Lei 13.850/2019 (25/6/2019), razão pela qual é de se reconhecer a competência do Juízo Cível de Águas para julgá-la.
3. “Afasta-se, na espécie, a aplicação do disposto no art. 4o Lei no 13.850/2019, segundo o qual 'As ações distribuídas até a data em que entrar em vigor esta Lei continuarão tramitando até decisão final nas Varas de Fazenda Pública em que se encontram, vedada a redistribuição', pois o Feito originário, à época de entrada em vigor da mencionada lei, não estava tramitando no Juízo Fazendário, o que impossibilita, por óbvio, a determinação de que nele 'continue' tramitando” (Acórdão 1290335, 07160465620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante (Segunda Vara Cível de Águas Claras).